Tribunal: TJES
Processo: 5002843-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FORNECEDORA QUE NÃO COMUNICOU
PREVIAMENTE
A RECUSA EM ACEITAR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DIGITAL. ATUAÇÃO QUE INVIABILIZOU O USO DO VEÍCULO CONTRATADO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002843-73.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

REC
ORRIDA
:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FORNECEDORA QUE NÃO COMUNICOU
PREVIAMENTE
A RECUSA EM ACEITAR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DIGITAL. ATUAÇÃO QUE INVIABILIZOU O USO DO VEÍCULO CONTRATADO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5677600).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5677594), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5677588
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR a parte ré (BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA) a pagar à parte autora (MARIANNE JUDICE DE MATTOS): a) o valor de R$ 5.263,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data''.

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
, sob o argumento
de
que,
tendo a Recorrida realizado a contratação de serviços de locação de veículo,
para uso em viagem internacional
, foi surpreendida, no momento d
a retirada daquele
,
com a informação que não poderia retirar o automóvel locado, uma vez que estava de posse apenas de sua CNH Digital
.
Por esse motivo,
requer a devolução dos valores pagos e indenização a título de danos morais.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que a Recorrente violou o direito à informação da Recorrente, deixando de comprovar a comunicação inequívoca à consumidora sobre a necessidade de se apresentar a CNH impressa no momento da retirada do veículo.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
fato de terceiro,
culpa exclusiva do consumidor,
impossibilidade de condenação em danos materiais e ausência de dano moral.

Pois bem.

De início, destaco que a Recorrente, na condição de empresa intermediadora, responde solidária e objetivamente pela falha na prestação dos serviços colocados à disposição do mercado de consumo, razão pela qual a culpa exclusiva de terceiro não pode ser atribuída a quem integra, perante o consumidor, a mesma cadeia de fornecimento.

Relativamente ao dever de informação da intermediadora, entendo ter havido o seu descumprimento, especialmente pelo fato daquela não ter comprovado que,
antes da retirada do veículo
, comunicou à Recorrida, de forma inequívoca, acerca da necessidade de se apresentar a CNH impressa quando for utilizar o automóvel pela primeira vez.

Com efeito, os documentos colacionados pela Autora, quais sejam, confirmação da reserva (Id. 5677262) e voucher da locação do veículo (Id. 5677281), nada mencionam a respeito da negativa em aceitar a CNH Digital.

Soma-se a esta flagrante carência de informações essenciais, cuja concessão compreende um direito básico dos consumidores (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor),o fato de que tal desconhecimento acabou inviabilizando que a Recorrida pudesse usufruir dos serviços contratados, sendo flagrante a falha na prestação dos serviços.

Desse modo,
a
Recorrente
não logrou em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pel
a Recorrida
, nos termos do art. 373, II do CPC/201
5.

Por conseguinte,
os danos materiais se mostram configurados
, tendo em vista que a Recorrida não usufruiu do contrato de locação de veículo previamente acertado, havendo necessidade de restituí-la no importe de R$ 5.263,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais), conforme o documento de Id. 5677261, págs. 02-03.

De mais a mais,
os fatos narrados, a toda evidência, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e acarretam danos morais a fundamentar a condenação à indenização
, uma vez que a ausência de informações em relação à utilização da CNH Digital frustrou, inesperadamente, os planos de viagem da Autora, gerou desgaste e a levou celebrar um novo contrato de locação de veículo, de última hora, em nome do seu marido.

Quanto à determinação do
quantum
da indenização por dano moral
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)